Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-47.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014335-47.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.104.671-06 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento do caso que deu ensejo a esta ação, e, considerando que, o MM. Juiz relator mudou o entendimento acerca do modo em que deve se dar a restituição dos valores, acompanho integralmente o voto do relator, uma vez que apreciou com o costumeiro acerto.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023